Tribunal: CARF
Processo: 10830.000199/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000199/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Sobre o pagamento in natura de auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT - Ato
Declaratório PGFN n° 3, de 20/12/2011.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO NA EMPRESA.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A alimentação in natura abrange tanto a cesta básica, quanto as refeições
fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos
segurados empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000.
A ausência de fixação de metas e critérios caracteriza inexistência de regras
claras e objetivas, decorrendo o descumprimento da lei que regulamenta a
matéria, atraindo a incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo do lançamento os levantamentos lanche
in natura e copa e cozinha (alimentação in natura).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000199/2010-37
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-31.675 (fls. 77 a 87) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.246.026-7 (fls. 2 a 37), consolidado em 11/01/2010, com ciência do
contribuinte em 12/01/2010, no valor de R$ 162.102,90, relativo às contribuições devidas a
outras entidades (Terceiros).
Consta Relatório Fiscal (fls. 58 a 60) que o lançamento engloba três
levantamentos: a) Lanches e refeições fornecidos pela empresa (RF, RF2 e RF1); b) Copa e
cozinha (CZ, CZ1 e CZ2) e; c) Participação nos Lucros e Resultados (PL).
Impugnação às fls. 65 a 75.
A decisão da DRJ restou assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
INSCRIÇÃO NO PAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO DE
LANCHES E REFEIÇÕES. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
O fornecimento de lanches e refeições para os empregados, por empresa que não
comprovou estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, sujeita-se às
contribuições previdenciárias.
DO LANÇAMENTO COPA E COZINHA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm valor.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. As
parcelas pagas/creditadas a título de participação nos lucros ou resultados da empresa a
seus empregados, em desacordo com o previsto em lei específica, integram a
remuneração e o salário de contribuição do segurado para fins da legislação
previdenciária.
ABONO. BASE DE CÁLCULO. Somente não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias os abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

A contribuinte foi cientificada em 24/02/2011 (fl. 89) e apresentou recurso
voluntário em 23/03/2011 (fls. 90 a 102) sustentando: a) que os lanches foram fornecidos in
natura e não devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições; b) copa e cozinha
resume-se a agua, café, chá, bolacha, adoçantes e semelhantes e não representam salário indireto;
b) a verba que a fiscalização entendeu ser PLR, na verdade é um único pagamento feito a título
de bonificação aos empregados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da desnecessidade de inscrição da empresa no PAT
A recorrente sustenta que os lanches e refeições foram fornecidos in natura, e o
levantamento relativo a copa e cozinha resume-se a agua, café, chá, bolacha, adoçantes e
semelhantes e não representam salário indireto, razão pela qual não devem ser incluídos na base
de cálculo das contribuições.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

O parágrafo do 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no 8.212/911 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
O salário-utilidade, também chamado de salário in natura, consiste em uma forma
de retribuição, que é realizada pelo empregador ao empregado, em forma de utilidades ao invés
de pecúnia.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
entendimento de que “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”.
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. É incabível a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in natura, esteja o empregador inscrito ou
não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 9202-010.148, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, 2a Turma da Câmara
Superior, publicado 17/01/2022)
A alimentação in natura abrange tanto a cesta básica, quanto as refeições
fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Nesse entendimento é o entendimento da Solução de Consulta COSIT no 35, de 23
de janeiro de 2019:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as

1 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU
CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
A fundamentação da Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de janeiro de 2019
assim menciona:
9. Quanto à indagação formulada pela consulente, acerca da possibilidade de a parcela
in natura de auxílio alimentação englobar tanto a cesta básica fornecida quanto as
refeições fornecidas pelas empresas aos seus empregados, cumpre apontar o disposto
no próprio Decreto no 5, de 1991, em seu art. 4o, o qual já admitia, à época da sua
edição, na execução dos programas de alimentação do trabalhador, que a empresa
pudesse manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com
entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais
e sociedades cooperativas.
10. Além disso, toda a jurisprudência que fundamentou a mudança na norma foi
construída com base no conceito de alimentação fornecida pelo empregador, mas sem
distinguir se esse fornecimento seria para consumo imediato ou não, até porque não há
motivo juridicamente razoável para a distinção. Tanto o fornecimento de cesta básica
para o empregado levar para casa, quanto o fornecimento de refeições para consumo
imediato no ambiente da empresa se subsumem ao conceito de parcela in natura de
auxílio alimentação.
11. Nesse sentido, a parcela in natura do auxílio alimentação, a que refere o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas aos seus trabalhadores.
Cabe aqui esclarecer que uma Solução de Consulta é a resposta dada pela
Receita Federal (RFB) à consulta efetuada formalmente por contribuinte que deseja esclarecer
dúvidas sobre a Interpretação da Legislação Tributária.
Até a vigência da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 17/09/2013, uma
Solução de Consulta emitida pela RFB só produzia efeitos com relação ao consulente (leitura
conjunta dos arts. 48 a 50 da Lei no 9.430/96, 46 a 58 do Decreto no 70.235/72, e da Instrução
Normativa RFB no 740/2007).
Com a vigência da Instrução Normativa RFB no 1396/2013, ficou estabelecido o
efeito vinculante à todas as Soluções de Consulta e Soluções de Divergência emitidas pela
COSIT – Coordenação Geral de Tributação; e nao apenas ao consulente.
Ademais, importa ressaltar que os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas são normas complementares que entram em vigor na data de sua publicação,
salvo disposição em contrário (arts. 100 e 103 do CTN); e a legislação tributária deve ser
aplicada imediatamente aos fatos geradores futuros e pendentes, com a ressalva de aplicação
retroativa apenas se tratar de norma expressamente interpretativa (arts. 105 e 106 do CTN).
Nesse ponto, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a
decisão recorrida, no tocante aos levantamentos lanches e refeições fornecidos pela empresa in
natura, bem como o levantamento relativo a copa e cozinha, que resume-se a agua, café, chá,
bolacha, adoçantes e semelhantes, ou seja, alimentação in natura e, portanto, não integram a
remuneração e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
2. Participação nos Lucros e Resultados.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

A recorrente alega que a verba considerada como PLR pela fiscalização não pode
ser incluída na base das contribuições lançadas por não tratar-se de valores pagos a título de
participações nos lucros e resultados, em consonância com os requisitos estabelecidos na Lei
10.101/2000. Trata-se, em verdade, de um único pagamento feito aos empregados a título de
bonificação.
A Constituição Federal estabelece, entre outros, o direito do trabalhador de
receber participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso
XI).
E, nos termos do art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, não integram o salário
de contribuição os valores referentes a Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR),
quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que “O exercício do direito assegurado
pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista no dispositivo para
regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração” (RE 398284, Rel. Ministro
Menezes Direito, publicado em 19/12/2008). Assim, imprescindível que sejam observados os
requisitos dispostas na lei para que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados
não configure base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social e a Terceiros.
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - dispõe que a verba deve ser
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo – art. 2o, caput, incisos I e II.
O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado2.
Não consta, contudo, dentre esses requisitos, que a pactuação prévia deva ocorrer
antes do início do exercício. No tocante ao estabelecimento de acordo prévio, essa Turma3 já

2 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
3 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

teve a oportunidade de analisar outros casos em que concluiu pela prescindibilidade do acordo
ocorrer antes do início do exercício, uma vez que este requisito não está descrito na Lei no
10.101/2000. O fato dos acordos não terem sido assinados antes do início do exercício, não
desnatura a natureza dos valores pagos a título de PLR.
Igualmente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais considera que a
“Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco exige que
seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas,
podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados” (Acórdão no 2301-003.7304, de 18/09/2013).
De acordo com a Lei no 10.101/2000, o instrumento decorrente da negociação da
PLR deve ter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente.
A melhor exegese é de que os critérios e condições mencionados pelo § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/00 são exemplificativos.
Nesse sentido, a previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a
PLR, quando for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de
alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser
recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado
(Acórdão no 2401-007.306).
A Fiscalização concluiu que a recorrente descumpriu com os requisitos exigidos
na Lei 12.101/2009 porque não efetuou Acordo, não definiu metas, nem critérios de aferição.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a verba não pode ser
considerada como bonificação e que a recorrente lançou esses valores, em suas folhas de
pagamento, como PLR (código de remuneração 174 a 176), o que por si só é suficiente para
reconhecer tal verba como sendo pagamento de PLR, independente de ter havido ou não acordo
feito pelo Sindicato da categoria.

acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas. (...)
(Acórdão no 2402-009.827, Redatora Designada Ana Claudia Borges de Oliveira, publicado em 15/06/2021)
4 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DATA DE ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DO
ACORDO NO SINDICATO DA CATEGORIA. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos
acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas, podendo o acordo ser formalizado no curso do ano em que se pretende apurar lucros ou
resultados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS INSERTAS NO ACORDO. O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja, regras
inequívocas, fáceis de entender pelo empregado e que se refiram ao mundo dos objetos. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO POR MEIO DE COMISSÃO ESCOLHIDA PELAS PARTES.
NECESSIDADE DE PRESENÇA DE REPRESENTANTE SINDICAL NO MOMENTO DAS NEGOCIAÇÕES.
Quando as partes optarem pela negociação por meio de comissão por elas escolhida como procedimento para
negociar a Participação nos Lucros ou Resultados, deve ser assegurado que haja participação do representante
sindical durante as tratativas, em conformidade com o art. 2o, inciso I da Lei 10.101/2000 e como forma de
contribuir para que a finalidade de melhoria das relações entre capital e trabalho seja atingida. (...) (Acórdão no
2301-003.730, Relator Conselheiro Mauro José Silva, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
18/09/2013).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

A recorrente não infirmou essa conclusão em suas razões recursais, devendo ser
mantido, nesse ponto, o lançamento.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se pronunciar
sobre a incidência das contribuições previdenciárias no caso de PLR paga em parcela fixa,
ocasião em que concluiu pela inclusão dessa verba como base de cálculo desse tributo.
Confira-se:

PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
PARCELA FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável
paga de acordo com a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às
disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma
que é servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA. No caso de multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996 (Súmula CARF n.o 119).
(Acórdão no 9202-007.475, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Conselheira Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, publicado em 29/01/2019)
Nesse mesmo sentido:

(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO A Lei no 10.101/00 não
determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda,
necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar em
celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência. (...)
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a
finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos
objetivos mediatos da lei. (...)
(Acórdão no 2201-005.314, Redator Designado Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
06/08/2019)
O mesmo entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal conforme se observa
nos seguintes arestos: AgInt no REsp 1.785.215/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin,
publicado em 1o/07/2019; REsp 1.241.593/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado
em 13/05/2011.
Nesse sentido, conclui-se que incide a contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de participação nos lucros.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000199/2010-37

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os levantamentos lanche in natura e copa e cozinha, uma
vez que não integram a remuneração e não constituem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador (PAT).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 113
DF CARF MF
Original